Tribunal: TJMT
Processo: 1021719-72.2022.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021719-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), HUGLEICE DA SILVA (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO RODRIGUES DA ROSA - CPF: 554.959.311-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO – APROVAÇÃO TOTAL NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM) – POSSIBILIDADE ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – RECOMENDAÇÃO N. 391/2021 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – INCENTIVO AO ESTUDO E À RESSOCIALIZAÇÃO COMO FINALIDADE PRECÍPUA DA PENA – NOVAS APROVAÇÕES NÃO AUTORIZAM A BENESSE –
BIS IN IDEM
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“É cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM ainda que o Apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, pois a aprovação no exame demanda estudos por conta própria mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuem o referido grau de ensino. Desse modo, é devido o aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena com o objetivo específico de lograr aprovação nesta exigente avaliação nacional, nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal e da Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça.”
(
REsp
1854391/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020,
DJe
06/10/2020)

Ainda, que o ENEM possa ser realizado anualmente, permitindo-se que o examinando obtenha repetidas aprovações, não é possível o reconhecimento da remição por mais de uma vez, sob pena de
bis in idem
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo em execução penal interposto por
Hugleice
da Silva
, contra a decisão que indeferiu o pedido de remição de pena por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, ao fundamento de que o pedido não estava instruído com certificado de aprovação no Enem.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que apresentou boletim individual relativo a seu aproveitamento no ENEM, nos anos de 2019, 2020 e 2021, pretendendo remição da pena pelo estudo, comprovada pela aprovação em cinco áreas do Exame Nacional do Ensino Médio, consoante o previsto na Resolução nº 321/2021 do CNJ.

Argumenta ser plenamente possível a concessão da remição, que através de seu esforço pessoal enquanto já enclausurado, conseguiu aprovações no ENEM – sendo evidente que a essência da remição é de motivar os
reeducandos
que buscam se aperfeiçoar e se distanciar do crime, recompensando os frutos que conseguirem através de trabalho ou estudo. Assim, requer a decretação da remição de pena na proporção de 100 (cem) dias.

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão em todos os seus termos, requer seja negado provimento ao agravo.

O magistrado de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos à Instância Superior (Id. 148413175).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no (Id. 155494157), opinou pelo desprovimento do agravo em execução penal.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende-se, no presente recurso, o reconhecimento do direito à remição por estudos, pela realização do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, nos anos de 2019, 2020 e 2021.

Tem-se nos autos que a remição foi indeferida pelo juízo da Vara de Execução Penal, ao fundamento de que o pedido não estava instruído com certificado de aprovação no Enem.

Com efeito, de acordo com a nova redação do artigo 126 da Lei de Execução Penal, foi incluído no texto legal, como causa de remição de pena, a relativa ao estudo, que instituiu que esse permitirá descontar 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de
frequência escolar
, divididas, no mínimo, em 03 (três) dias.

O Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, editou a Resolução n. 391/2021, em substituição à Recomendação n. 44/2013, para regulamentar a remição por estudo, no caso de o condenado estudar por contra própria, ou seja, sem comprovada frequência escolar, e ser aprovado no ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos) ou no
ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio
).

A propósito:

O art. 3º, parágrafo único, da Resolução n. 391/2021 do CNJ, que descreve a forma de cálculo da remição, possui a seguinte dicção:

“Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros)
e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação técnica de nível médio, conforme o art. 4º da Resolução nº 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5º, da LEP.”

Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que faz
jus
à remição da pena pelo estudo o apenado que obteve aprovação no ENEM.

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO ENEM (EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO) APÓS A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. INCENTIVO AO ESTUDO E À RESSOCIALIZAÇÃO COMO FINALIDADE PRECÍPUA DA PENA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – LEP. POSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. PRECEDENTES. ATIVIDADES NO INTERIOR DO PRESÍDIO. INEXISTÊNCIA DE OBSTÁCULO. ACRÉSCIMO DE 1/3 (UM TERÇO) PELA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Em razão de uma interpretação analógica in bonam partem da norma inserta no art. 126 da Lei de Execuções Penais, segundo reiterada jurisprudência desta Corte, é possível a hipótese de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não tenham previsão expressa no texto legal.

2. Em relação à aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, a jurisprudência desta Corte Superior já admitiu que a remição decorrente desta inegável conquista individual, pelo esforço pessoal que demanda do candidato que se submete ao exame, deve ser aplicada mesmo quando o Apenado está vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional.

3.
É cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM ainda que o Apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, pois a aprovação no exame demanda estudos por conta própria mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuem o referido grau de ensino.
Desse modo, é devido o aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena com o objetivo específico de lograr aprovação nesta exigente avaliação nacional, nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal e da Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça. 4. O fato de o Apenado já haver concluído o ensino médio antes do início da execução da pena impede apenas o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir em função da conclusão da etapa de ensino, afastando-se a incidência do art. 126, § 5.º, da Lei de Execução Penal. 5. Recurso especial provido para determinar ao Juízo das Execuções Penais que examine o pedido de remição do Recorrente, nos termos do art. 1.º, inciso I, da Recomendação 44/2013-CNJ, considerando a aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, ainda que ele já tenha concluído o ensino médio em momento anterior e mesmo que ele esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional ”
(STJ, Recurso Especial n. 1.854,391/DF, Rel.ª Min,ª Laurita Vaz, Sexta Turma; data do julgamento: 22.9.2020; data da publicação: 6.10.2020) Destaquei

"EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. REMIÇÃO DE PENA. ART. 126 DA LEP. RECOMENDAÇÃO N. 44/CNJ. RESOLUÇÃO N. 391/CNJ. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. 4 (QUATRO) MATÉRIAS. CONCLUSÃO DA ETAPA ANTERIORMENTE. ACRÉSCIMO DE 1/3 (UM TERÇO) AFASTADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA COM RECOMENDAÇÃO. [...] II - Esta Corte Superior firmou orientação no sentido de que é 'viável a concessão da remição por atividades não expressas na lei, diante de uma interpretação extensiva in bonam partem do artigo 126 da Lei de Execução Penal'(AgRg no AREsp n. 696.637/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4/3/2016). Assim está autorizada a concessão da remição pelo estudo nas hipóteses previstas na Recomendação n. 44/2013 e Resolução n. 391/2021, ambas do CNJ. Precedentes. III -
In casu, tendo em vista que o apenado não realizava estudo de maneira formal, restando aprovado em 4 (quatro) áreas de conhecimento, deve ter a sua pena proporcionalmente remida.
[...] Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reconhecer 80 (oitenta) dias de remição de penas ao paciente, também determinando, ao d. Juízo da Execução Penal, que proceda aos novos cálculos para benefícios, com recomendação de celeridade."
( HC 722.547/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022) Destaquei

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DE REMIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO REEDUCANDO – DECLARAÇÃO DE DIAS REMIDOS POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DA APROVAÇÃO NO ENEM MESMO EM RELAÇÃO AO INDIVÍDUO QUE JÁ TENHA CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO – ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONSIDERAÇÃO APENAS DAS ÁREAS DE CONHECIMENTO NAS QUAIS O REEDUCANDO TENHA EFETIVAMENTE ALCANÇADO A PONTUAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a remição da pena por estudo com base em aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, mesmo em relação ao apenado que já tenha concluído o ensino médio antes de se submeter à referida avaliação, devendo ser computados 20 dias de remição para cada área de conhecimento na qual o reeducando tenha atingido a pontuação mínima exigida”.
(N.U 1004248-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022) Destaquei

Sobre o tema, transcrevo os precedentes jurisprudenciais dos Tribunais pátrios, confira-se:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO - EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM) - APROVAÇÃO PARCIAL EM ÁREAS DE CONHECIMENTO - POSSIBILIDADE - RESOLUÇÃO Nº 391, DE 10/05/2021, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ)
. É possível a remição pelo estudo por conta própria, certificado pela aprovação, ainda que parcial, em áreas de conhecimento do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), nos termos da Resolução de nº 391, de 10/05/2021, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
(Agravo em Execução Penal 1.0000.21.257217-6/001; TJMG - Relator (a): Des.(a) Henrique Abi-Ackel Torres; 8ª Câmara Criminal; Julgamento: 10/02/2022; Publicação: 10/02/2022) Destaquei

Imperioso ressaltar que a partir da Portaria n. 468/17 do Ministério da Educação, a aprovação integral no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) não viabiliza a certificação de conclusão do ensino médio,
mas fornece apenas o resultado com as notas alcançadas
, comprovante esse que foi juntado aos autos.

No art. 3º da Portaria acima citada, ficou estabelecido que os resultados no Enem deverão possibilitar:

“I - a constituição de parâmetros para a autoavaliação do participante, com vistas à continuidade de sua formação e a sua inserção no mercado de trabalho;

II - a criação de referência nacional para o aperfeiçoamento dos currículos do ensino médio;

III - a utilização do Exame como mecanismo único, alternativo ou complementar para acesso à educação superior, especialmente a ofertada pelas instituições federais de educação superior;

IV - o acesso a programas governamentais de financiamento ou apoio ao estudante da educação superior;

V - a sua utilização como instrumento de seleção para ingresso nos diferentes setores do mundo do trabalho; e

VI - o desenvolvimento de estudos e indicadores sobre a educação brasileira”

Quanto às notas obtidas no exame, determinou-se:

“
Art. 9º O INEP estruturará um banco de dados e emitirá relatórios com os resultados individuais do ENEM
, que poderão ser disponibilizados aos órgãos integrantes da estrutura do Ministério da Educação, para uso dos Programas Governamentais e a pesquisadores, resguardado o sigilo individual.

§ 1º O INEP disponibilizará um boletim individual ao participante do ENEM, contendo informações referentes aos seus resultados”.

Firmadas as premissas normativas e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, constata-se que o agravante faz
jus
à remição de pena, em relação às áreas de conhecimento nas quais obteve aprovação no ENEM.

Além do mais, o STJ firmou orientação no sentido de que
“a base de cálculo 50% da carga horária definida legalmente para o ensino médio, 2.400 (duas mil e quatrocentas) horas, ou seja, 1.200 (um mil e duzentas) horas , divide-se o total de horas por 12 (doze) horas diárias de estudo,
encontrando-se o resultado de 100 dias para a aprovação no ENEM
”
(STJ - HC: 525381 MG 2019/0230215-4, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 26/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2019) (HC n. 716.087/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.) Destaquei

Portanto, é necessário registrar que as notas mínimas exigidas para a aprovação do ENEM, são 450 pontos para as disciplinas de ciências da natureza, ciências humanas, linguagens e matemática e 500 pontos na redação, consoante o art. 1º, III e IV, da Portaria n. 179/2014 do INEP.

Na espécie, consta dos autos boletim individual do agravante com os resultados obtidos no Enem 2019, 2020 e 2021 (Id.

148413172), observa-se que em todas as provas o recorrente obteve aprovação em 05 (cinco) áreas do conhecimento, das 05 (cinco) existentes nas provas e não há informações de que estava vinculado à atividade regular de ensino no estabelecimento prisional. Assim, consoante entendimento exposto acima, fará jus à remição de 20 dias de pena para cada área de conhecimento em que obteve aprovação.

Por outro lado, não há como se acolher a pretensão defensiva que visa à remição com base nas aprovações nos anos de 2019, 2020 e 2021, haja vista que o aproveitamento da aprovação em um ano inviabiliza a aprovação de anos diversos, sob pena de
bis in idem
.

No mesmo sentido, o STJ, considera duplicidade do benefício,
“o objetivo da remição é de recompensar o preso pelo esforço que demonstra em crescer intelectualmente por galgar os diversos níveis de educação, não simplesmente reduzir a pena.
A realização do mesmo exame não demonstra evolução, mas a mera reiteração da realização de uma prova para abatimento de pena, o que, obviamente, constitui concessão em duplicidade do benefício pelo mesmo fato, não restando configurado qualquer acréscimo intelectual.”
(AgRg no HC n. 592.511/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 15/9/2020)

Sobre a matéria, precedentes do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA) - ENSINO FUNDAMENTAL NO ANO DE 2017. NOVA REMIÇÃO PELA APROVAÇÃO NO MESMO EXAME EM 2018. IMPOSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO CONFORME LEI N. 9.394/1996 E RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica sobre a impossibilidade de nova remição pela segunda aprovação nas mesmas matérias do ensino fundamental em outro exame, a qual não pode ser duplamente considerada, sob pena de bis in idem. Precedentes.
(...)
(AgRg no HC n. 608.477/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 21/6/2021.) Destaquei

Aliás, nesse sentido já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AUTORIZAÇÃO PARA FREQUENTAR CURSO DE ENSINO SUPERIOR – INVIABILIDADE – CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME FECHADO – APROVAÇÃO NO ENEM – REMIÇÃO EM DUPLICIDADE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O artigo 35, § 2º, do Código Penal e o artigo 122, inciso II, da Lei de Execução Penal autorizam a frequência a curso de ensino superior apenas aos apenados submetidos ao regime semiaberto.

É firme o entendimento no STJ “quanto à impossibilidade de conceder o benefício da remição da pena em duplicidade, por aprovações sucessivas no ENEM
” (AgRg no HC 734881/SC).
(N.U 1015852-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 08/12/2022) Destaquei

Não há dúvida, portanto, de que o benefício da remição deve ser aplicado no caso dos autos, tendo em vista a aprovação total do agravante no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
, para reconhecer o direito do agravante a 100 (cem) dias de remição pelo estudo (vinte por matéria).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023